Tribunal: TJMT
Processo: 17316-79.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Recurso nº: 0017316-79.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Ariel Lara Soares

Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA
AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010.
IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO.
CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E
PRESENTE NO ATO. DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. DANO MORAL
QUANTUM
OCORRÊNCIA. QUE ATENDE OS CRITÉRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferimento do pedido de justiça gratuita.
2. Observância ao princípio da dialeticidade.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que
atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício
que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após,
encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

4. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito que tem o
condão de causar danos morais.
5. Dano moral caracterizado.
6. Quantum que atende os critérios legais.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.

O recorrente levantou a tese de irregularidade do procedimento que apurou a anomalia
encontrada em sua unidade consumidora, sendo indevido o valor de R$ 5.192,09 (cinco
mil, cento e noventa e dois reais e nove centavos) cobrado a título de recuperação de
consumo. Pugna pela condenação da recorrida a título de danos morais, uma vez que
houve corte no fornecimento de energia elétrica.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINARES

1 – Reconsideração ao Pedido de Justiça Gratuita

Em sede recursal, foi proferido decisão afastando o benefício da justiça gratuita e
intimando o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o recolhimento
das custas recursais (Mov. 58).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

O recorrente no evento 63, requereu a reconsideração da decisão proferida, tendo em vista
que atualmente é servidor contratado na Secretaria de Segurança Pública no Estado de
Mato Grosso e tem como única fonte de renda o salário no valor de R$ 1.566,00 (um mil,
quinhentos e sessenta e seis reais), como se pode ver por meio do holerite apresentado no
evento 42 e, por este motivo não condições de arcar com o pagamento das custas
processuais.

Analisando novamente o pedido de gratuidade, tenho pelo do referido pleito
deferimento
e, consequência, passo análise do recurso inominado.

2 - Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não
conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da
sentença.

No entanto, tenho por rejeitar a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos
de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença (quantum
indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados
procedentes, tendo em vista a ilegalidade do procedimento administrativo previsto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como a ocorrência de suspensão no fornecimento
de energia elétrica.

Assim, são duas questões objeto do recurso: (i) a legalidade do procedimento de
administrativo e (ii) a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

I - Da Legalidade do Procedimento Administrativo

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios
previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar
as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não
faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio,
elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por
seu representante legal;
III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou
demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no
mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e
vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar
a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou
àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do documento,
ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

No presente caso, a recorrida comprovou que a inspeção foi realizada na presença do
recorrente, contendo sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. A recorrida
a realizou o levantamento da carga instalada no imóvel e encontrou os seguintes objetos:
01 ar- -ondas, 01
geladeira, 09 lâmpadas, 01 lava-roupa, 01 TV 50 polegadas, 01 ventilador e 01 ventilador
de teto.

Aliás, o próprio recorrente narra na inicial que procurou a recorrida na via administrativa
para tentar cancelar a fatura debatida nos autos, mas sua tentativa restou infrutífera.

Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumo, percebe-se, que após a
unidade consumidora ligada, carga e
linha invertida no borne do medidor sendo em uma fase gistrar o
correto consumo, pois antes do saneamento da anomalia o consumo variava entre 120 a
222 KW/h, e após passou a registrar um consumo entre 144 a 276 KW/h.
Veja o consumo em valores:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Desta forma, restou incontroverso o aumento no registro do consumo, mesmo que ele não
seja tão expressivo.

A requerida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois
a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições
de uso.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo pela desnecessidade de confecção de
laudo pericial quando a irregularidade não ocorreu no medidor em si. Com isso, a simples
elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o
suficiente para demonstrar a irregularidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro
fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V,
de
consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI - Termo de
ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico
comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato
ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. (RI nº 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados
Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento:
26/10/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Deste modo, restou comprovada a regularidade da inspeção realizada, agindo a
concessionária no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança dos serviços.

II - Do dano moral em relação à suspensão do fornecimento

Em relação ao pedido de dano moral, verifico que a parte recorrida não nega a suspensão
do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência da fatura de recuperação
de consumo
emitida no mês de julho/2018, cobrando resíduos de 30 (trinta) meses
anteriores (janeiro/2016 a junho/2018).

Assim, não poderia a parte recorrida ter promovido a suspensão do fornecimento de
energia elétrica em razão do débito discutido na lide, tendo em vista os critérios
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema no Resp. 1.412.433, quais
sejam: a) débito apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa; corte mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo
b)
recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias à constatação da fraude; c)
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de
cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de
retroação.

Logo, deveria a recorrente ter se socorrido de outros meios ordinários para a cobrança da
dívida, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

III - Quantum do Dano Moral

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização.

O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano
e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.
Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a
indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra e levando em consideração a legitimidade do débito,
considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

IV - Dispositivo

Em face do exposto, do recurso interposto e, no mérito,
conheço dou-lhe provimento
parcial para reformar a sentença fustigada para julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, para o fim de: a) conceder o benefícios da justiça gratuita ao recorrente; b)
reconhecer a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 5.192,09
(cinco mil, cento e noventa e dois reais e nove centavos); e condenar a recorrida a pagar
c)
ao recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelo dano
moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção
monetária (INPC) a partir desta data, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos
termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator